Tribunal: TJES
Processo: 0001881-30.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001881-30.2017.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA PEITO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEITO
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, na ação penal n.
0001881-30.2017.8.08.0030
, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, §§2º, II, IV e VI, e 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 129 do Código Penal, em razão da ausência do
animus necandi
.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEITO
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, na ação penal n.
0001881-30.2017.8.08.0030
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, §§2º, II, IV e VI, e 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 129 do Código Penal, em razão da ausência do
animus necandi
.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, que no dia 14 de outubro de 2016, por volta das 23h00min, em Linhares/ES, o ora recorrente, “por motivo fútil, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, mediante golpes de arma branca (faca não apreendida), tentou ceifar a vida da vítima Roseane Marinho, com quem manteve relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano, não conseguindo consumar o delito, vez que a mesma foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.”

Diante de tal fato, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado como incurso nas sanções penais do art. 121, §§2º, II, IV e VI, e 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo boletim unificado, relatório de investigação, laudo de exame de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação do recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A vítima,
em sede policial
, narrou que foi esfaqueada pelo ora recorrente, sendo socorrida por populares, senão vejamos:

“[...] Que MARCOS, já com uma faca nas mãos pegou a declarante pelos cabelos e desferiu dois golpes de faca na declarante; Que um golpe atingiu o pescoço e outro próximo a clavícula da declarante; [...] Que após ser atingida pelos golpes a declarante saiu correndo pelo quintal pedindo socorro; Que MARCOS foi impedido de matar a declarante por alguns populares que a declarante não sabe declinar nome e endereço; [...]; Que foi socorrida até o Hospital Geral de Linhares [...]"

Em que pese a vítima
não ter sido ouvida em juízo
, tais declarações estão, aparentemente, em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

A testemunha Lucas Pereira Figueiredo Fernandes,
perante a autoridade policial
, relatou que, após ouvir gritos e sair de sua residência, se deparou com a vítima toda ensanguentada.

Veja-se:

QUE após ouvir os gritos, o declarante acordou e foi até o lado de fora, momento em que deparou-se com urna mulher ensanguentada" já na rua; QUE, seguidamente, um homem saiu da S casa de onde ecoavam os gritos e foi em direção a mulher, segurando em um de seus braços; Que ato continuo o homem passou a puxar a mulher pelos braços, tendo ela gritado pedindo socorro; QUE o declarante ficou com muito medo da cena e preferiu não oferecer socorro, pois temia que o autor da agressão a mulher, pudesse lhe fazer algum mal; QUE o declarante retornou para dentro de casa e o casal ficou na rua pedindo socorro; QUE não viu a mulher sendo agredida e também não conseguiu quem foi o agressor; QUE o homem que saiu da casa não estava com nenhum objeto nas mãos e o declarante, em razão da escuridão não conseguiu visualizar se ele também estava com sangue pelo corpo; QUE apenas nessa delegacia tornou conhecimento que a vítima chama-se ROSEANE MARINHO; QUE apresentada a fotografia do nacional MARCOS ANTONIO DA SILVA PEITO, vulgo, "MARQUIM CORINGA", nascido em 20/09/1982, filho de Antônio Severino Peicon e Leonora Pereira Peicon, o reconhece, inequivocamente, como sendo o homem que saiu da casa e passou a carregar a mulher, puxando-a pelos braços.

Por sua vez, a testemunha Vanderley Coelho Ramos narrou,
em juízo
, que o ora recorrente e a vítima moravam de aluguel em uma casa situada dentro do seu quintal.

Disse, ainda, que não presenciou os fatos, por estar trabalhando na ocasião, mas que no outro dia as pessoas disseram que o ora recorrente havia “furado” a vítima.

Em que pese o ora recorrente tenha negado os fatos em interrogatório judicial, a
Defesa pretende tão somente
a
desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 129 do Código Penal,
em razão da ausência do
animus necandi
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”,
não sendo essa a realidade dos autos
.

Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. Não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.